Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712766-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra acórdão de ID – 23973753. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24481491. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator